Tribunal: TJES
Processo: 0003515-08.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003515-08.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEDEON BAYER DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A): Des.. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003515-08.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEDEON BAYER DE OLIVEIRA, GEDEON BAYER DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SHEILA MARIA PEREIRA CAVALCANTI, JORGE CLAUDIO LEMOS ALMEIDA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA E FURTO - ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA BAGATELA – CRIME IMPOSSÍVEL – DECOTE DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DA PENA DE MULTA E SANÇÃO CORPÓREA NO CRIME DE AMEAÇA – POSSIBILIDADE - PENA-BASE – DECOTE DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – APLICAÇÀO FRAÇÃO MÁXIMA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO – IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – SOMATÓRIO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RETIFICAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da dinâmica da prática delitiva, não é possível reconhecer o instituto do crime impossível, bem como a aplicação do princípio da bagatela, uma vez que não preenchidos os requisitos legais. 2. Necessidade de decote da pena de multa, haja vista que o preceito secundário do crime de ameaça não prevê a aplicação cumulativa das penas. 3. Restou demonstrado no caderno processual por meio de cópia das guias de execução expedidas em desfavor do réu que todas as condenações reconhecidas como maus antecedentes possuíam trânsito em julgado anterior aos fatos narrados na presente ação penal. 4. A compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea não impede a fixação de regime inicial mais gravoso por conta da reincidência. 5. Impossível a aplicação do patamar máximo de diminuição de pena ante ao reconhecimento do instituto da tentativa, uma vez que o réu percorreu todo o iter criminis tendo posse direta sob a res furtiva. 6. No momento da fixação do regime inicial de cumprimento de pena é vedado o somatório de penas de reclusão e detenção, cabendo tal providência apenas ao juízo das execuções penais. 7. Provimento parcial.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GEDEON BAYER DE OLIVEIRA,
inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes tipificados no artigo 155,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 147,
caput
, todos do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento de pena estabelecida em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, além do pagamento de 46 dias-multa.

A defesa (ID. 11692443) busca a absolvição, por atipicidade de conduta, sob o fundamento de crime impossível e a aplicação do princípio da insignificância.

De forma subsidiária, postula a revisão de todo o processo dosimétrico, pugnando pela retificação da aplicação cumulativa da sanção corpórea e pena de multa, no que se refere ao delito de ameaça; o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais; a fixação da fração de 2/3 referente ao reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa; a fixação de regime menos gravoso, uma vez que houve a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea e, a separação das penas de reclusão e detenção.

Por fim, prequestiona as matérias de direito.

Contrarrazões (ID. 11692444) apresentadas pelo órgão ministerial, com assento no primeiro grau de jurisdição, requerendo o provimento parcial do apelo, para aplicar apenas a sanção corpórea quanto ao crime de ameaça e a separação das penas privativas de liberdade fixadas.

Parecer ministerial (ID. 11757604) pelo provimento parcial do recurso, nos mesmos termos requeridos em sede de contrarrazões.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003515-08.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEDEON BAYER DE OLIVEIRA, GEDEON BAYER DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SHEILA MARIA PEREIRA CAVALCANTI, JORGE CLAUDIO LEMOS ALMEIDA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Segundo as peças informativas em anexo, no dia 20 de junho de 2023, por volta das 15 horas, na Rua Onofre Regianni, nº 0, no bairro São Francisco, Cariacica/ES, agindo de forma consciente e voluntária, o denunciado acima qualificado, tentou subtrair para si, objeto de valor, mais especificamente uma scanner de injeção eletrônica pertencente a oficina mecânica da vitima Jorge Claudio Lemos Almeida, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta dos autos que, a Sra. Sheila Maria Aparecida Cavalcanti se dirigiu a oficina de propriedade de Jorge Claudio Lemos Almeida para efetuar um conserto em seu veículo automotor, estacionando seu carro em frente à referida oficina.

Emerge que, após realizar a manutenção do veículo, Jorge foi buscar Sheila e se dirigiram ao endereço da oficina e, em lá chegando, avistaram quando um indivíduo, posteriormente identificado como Gedeon Bayer de Oliveira, ora denunciado, se aproximou do veículo de Sheila, e visualizaram quando ele tentou subtrair de dentro do carro uma scanner de injeção eletrônica, que pertencia a oficina de Jorge, contudo, imediatamente Jorge gritou por seus funcionários, momento em que o denunciado deixou o objeto no interior do veículo e tentou empreender fuga, mas foi detido.

Diante do ocorrido, a Polícia Militar foi acionada e se dirigiram ao local supramencionado e, ao chegarem, os Policiais logo se deparam com denunciado, que já se encontrava detido por populares.

Infere-se ainda, que após já se encontrar detido por populares e na presença dos Policiais Militares, o denunciado ameaçou de morte a vitima Jorge Claudio Lemos Almeida.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 155,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 147,
caput
, todos do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento de pena estabelecida em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias, de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, além do pagamento de multa.

Inicialmente, a defesa busca a absolvição por atipicidade de conduta, sob os fundamentos de crime impossível e aplicação do princípio da insignificância.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
alguns depoimentos:

“Que hoje, durante patrulhamento a bordo da RP 4625 foi modulado por outras viaturas que estaria acontecendo um suposto assalto em andamento próximo da Praça de São Francisco; Que foram em apoio para averiguar a situação; Que chegando ao local a guarnição encontrou o nacional GEDEON BAYER DE OLIVEIRA, CPF 13686979764, 35 anos, já contido por populares e alegando que fez uso de crack há 03 dias e que passando pelo local foi pedir comida aos transeuntes da via, porém foi mal interpretado; Que em contato com a SHEILA MARIA PEREIRA CAVALCANTI, RG 1806073ES, esta alega que estava na oficina para consertar seu veículo quando visualizou o GEDEON se aproximando de seu outro veículo que estava com a janela aberta, e presenciou GEDEON tentando pegar o aparelho (leitor de injeção eletrônica pdl4000) que estava dentro de seu veículo, porém foi contido e não obteve êxito; Que segundo o dono da oficina JORGE CLAUDIO LEMOS ALMEIDA, RG 1532454 tal aparelho é avaliado em R$30.000,00(trinta mil reais); Que diante dos fatos foi feita a abordagem a GEDEON; Que pelo fato de GEDEON estar alterado no local foi necessário fazer uso de algemas para assegurar a integridade física dos militares e dos envolvidos; Que SHEILA alega que em todo momento o GEDEON fez ameaças e gestos com a mão simulando uma arma apontando o dedo para a mesma; Que JORGE também foi ameaçado de morte na presença da guarnição por GEDEON; Que prosseguiram com as partes a esta Regional; Que GEDEON alega que foi agredido pelos populares; Que GEDEON foi conduzido no compartimento de segurança da viatura e apresentado nesta Regional sem lesões aparentes; Que GEDEON apresenta uma escoriação na perna esquerda, muito embora a declarante não sabe afirmar se foi causada hoje ou em data anterior; Que GEDEON mesmo na presença da guarnição ameaçou SHEILA e JORGE de morte; Que o objeto (leitor de injeção eletrônica ) que GEDEON foi visto tentando subtrair já se encontrava em poder de JORGE e não foi encaminhado a esta Delegacia; Que a guarnição não sabe afirmar se GEDEON conseguiu ou não retirar o aparelho de dentro do veículo de SHEILA, pois ao chegarem no local dos fatos GEDEON já estava contido por populares e o aparelho na posse de seu proprietário JORGE;”
(SUELLEM NASCIMENTO DIAS - CONDUTOR/APRESENTANTE - AGENTE DA LEI)

“
Que o declarante não se encontra acompanhado de advogado; Que o declarante possui dois filhos menores de idade que não moram com 0 declarante; Que os familiares do declarante não estão cientes de sua condução a esta Regional; Que o declarante afirma ser usuário de crack; Que o declarante atualmente está desempregado; Que o declarante foi informado sobre o direito de permanecer em silêncio; Que o declarante afirma que hoje passou em frente a um carro branco que estava parado na rua com o vidro aberto; Que o declarante viu que dentro desse carro havia um aparelho em cima do banco, mas não sabia o que era aquele aparelho; Que passou por tal veiculo e foi até uma casa da rua para pedir comida pois estava com fome; Que está há cinco dias fumando pedra de crack direto; Que conseguiu a comida, mas ao voltar na oficina onde viu o carro aberto para também pedir comida, viu que 0 carro branco ainda estava com o aparelho em seu interior e com 0 vidro aberto; Que o declarante afirma que entrou com sua cabeça dentro do carro para ver 0 aparelho, momento em que apareceu um rapaz Ihe acusando de ser ladrão; Que não chegou a pegar o aparelho que estava dentro do carro; Que após olhar o aparelho o declarante tinha a intenção de pegá-lo, porem esse cidadão apareceu gritando; Que foi seguro por dois rapazes e outros quatro que depois apareceram; Que foi agredido por um cara fortão; Que afirma ter sido agredido pelo dono do aparelho que estava no carro; Que afirma estar com lesões no braço esquerdo, nuca e perna esquerda; Que a PM esteve no local e não 0 agrediu; Que confessa ter ameaçado o dono da oficina, falando algumas “merdas” para o dono da oficina, devido a estar nervoso pelo fato do dono da oficina tê-lo agredido fisicamente; Que afirma ter levado socos dados pelo dono da oficina; Que o declarante está ciente da fiança arbitrada pela Autoridade Policial no valor de R$1.000,00 ( hum mil reais ), porém não tem condições de pagá-la;
” (
GEDEON BAYER DE OLIVEIRA
)

“Que durante patrulhamento foi modulado por outras viaturas que estaria acontecendo um suposto assalto em andamento próximo da Praça de São Francisco; Que foram ao local informado onde encontraram um indivíduo identificado como GEDEON BAYER DE OLIVEIRA já contido por populares e alegando que fez uso de crack há 03 dias e que passando pelo local foi pedir comida aos transeuntes da via, porém foi mal interpretado; Que conversaram com SHEILA MARIA PEREIRA CAVALCANTI, a qual alega que estava na oficina para consertar seu veículo quando visualizou o GEDEON se aproximando de seu outro veículo que estava com a janela aberta, e presenciou GEDEON tentando pegar o aparelho (leitor de injeção eletrônica pdl4000) que estava dentro de seu veículo; Que GEDEON foi contido e não conseguiu apanhar tal aparelho; Que segundo o dono da oficina, JORGE CLAUDIO LEMOS ALMEIDA, tal aparelho é avaliado em R$30.000,00(trinta mil reais); Que SHEILA alega que pegaram GEDEON no flagra tentando pegar tal aparelho que estava sobre o banco do carona do carro de SHEILA; Que GEDEON foi contido por populares; Que GEDEON estava alterado no local, sendo por isso necessário fazer uso de algemas para assegurar a integridade física dos militares e dos envolvidos; Que SHEILA relatou que GEDEON fez ameaças e gestos com a mão simulando uma arma; Que JORGE também foi ameaçado de morte na presença da guarnição por GEDEON; Que GEDEON alega que foi agredido pelos populares; Que GEDEON foi conduzido no compartimento de segurança da viatura e apresentado nesta Regional sem lesões aparentes; Que GEDEON apresenta um escoriação na perna esquerda;” (VINICIUS RAMOS BARCELOS - TESTEMUNHA - AGENTE DA LEI)

“Que hoje o declarante foi até a casa de sua cliente SHEILA para que a mesma pudesse vir apanhar o veículo VW Gol que foi deixado em sua oficina para manutenção; Que buscou SHEILA e se dirigiram até sua oficina; Que ao chegarem na oficina o declarante e SHEILA, de dentro do carro, visualizaram um indivíduo se aproximar do carro de SHEILA que estava estacionado em frente à oficina; Que visualizaram tal indivíduo se aproximar do carro de onde viram o mesmo tentar subtrair o scanner de injeção eletrônica que o declarante havia deixado no interior de tal veículo; Que o declarante por descuido deixou os vidros do carro de SHEILA abertos; Que ao ver a Intenção do suspeito em pegar tal aparelho, o declarante rapidamente desembarcou de seu carro e gritou para seus funcionários para ajudá-lo a segurar o suspeito; Que o suspeito chegou a pegar o scanner em mãos mas diante da reação do declarante e de seus funcionários o mesmo tentou correr mas foi contido pelo declarante e seus funcionários; Que o scanner não chegou a ser desconectado do carro de SHEILA; Que o suspeito não foi agredido pelo declarante ou por qualquer de seus funcionários; Que a polícia esteve no local rapidamente; Que o declarante relata que o suspeito na frente dos policiais ameaçou o declarante de morte; Que antes da chegada da polícia o suspeito tentou se soltar, mas só ameaçou o declarante após a chegada da PM; Que está sem lesões; Que deseja representar criminalmente em desfavor do conduzido;” (JORGE CLAUDIO LEMOS ALMEIDA -VÍTIMA)

“Que hoje a declarante relata que hoje levou seu veículo VW GOL de placas OC29696 ás 11:00 horas até a Oficina V8 para resolver problemas elétricos de tal veiculo; Que no local o eletricista de nome JORGE recebeu o veículo da declarante para análise; Que as 14:40 horas a declarante recebeu uma ligação de JORGE dizendo que havia passado o aparelho em seu veiculo e que já havia resolvido o problema, podendo ir buscar seu carro; Que JORGE buscou a declarante em sua residência e a levou até a Oficina V8 para buscar seu carro; Que ao pararem na oficina, a declarante visualizou um indivíduo aparentemente assustado vindo na direção do carro onde a mesma estava e caminhando pela calçada; Que de dentro do veiculo a declarante e JORGE ficaram assustados com tal indivíduo e passaram a acompanhá-lo visualmente; Que a declarante viu tal indivíduo se aproximar de seu veiculo VW Gol, que estava estacionado em frente ã oficina e com os vidros dianteiros abertos; Que viu tal individuo se aproximar do carro e neste momento o mesmo se abaixa ao lado do carro e retira algo de dentro de sua bermuda; Que o indivíduo retirou uma sacola branca de dentro da bermuda, entrou no carro pela janela e sem abrir a porta do mesmo retira algo de seu interior; Que neste momento JORGE sai do carro onde estavam e consegue segurar tal individuo de posse de um dos aparelhos da oficina que havia sido deixado em cima do banco do carro da declarante que estava lá para conserto; Que populares chegaram e ajudaram a segurar o suspeito; Que o suspeito se debatia tentando reagir a contenção dos populares; Que o suspeito agrediu muito JORGE; Que a declarante ligou para o 190; Que o suspeito disse que não roubou a declarante; Que um senhor de idade aparece com comida para dar ao suspeito; Que a declarante explicou o ocorrido a este senhor de idade; Que a PM esteve no local e prendeu o suspeito, que foi desaforado com os policiais; Que o suspeito ameaçou JORGE de morte; Que a declarante afirma que foi ameaçada pelo suspeito na presença dos policiais; Que ao ver os policiais os suspeito disse que foi agredido; Que entende que a ameaça foi para o suspeito ficar impune e fugir do crime, além de amedrontar o JORGE para que este não prosseguisse com sua detenção; Que deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito; Que está sem lesões;” (SHEILA MARIA PEREIRA CAVALCANTI)

Após análise detida do caderno processual, entendo não ser possível acolher o pedido de absolvição por atipicidade da conduta, seja sob o argumento de crime impossível, seja pela aplicação do princípio da insignificância.

No que concerne ao crime impossível, verifica-se que este somente se configura quando, "por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime". No presente caso, não havia vigilância ostensiva destinada a coibir esse tipo de delito. Pelo contrário, a vítima e a testemunha Sheila haviam acabado de chegar à oficina e, de dentro do veículo, visualizaram o réu se aproximando do carro, inserindo parte do corpo pela janela e subtraindo a res furtiva, sendo abordado logo em seguida.

Assim, conclui-se que que era plausível a consumação do delito, não sendo viável a tese de crime impossível.

Quanto à aplicação do princípio da insignificância, a jurisprudência estabelece que sua caracterização depende da presença dos seguintes requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso, o objeto da tentativa de furto, um leitor de injeção eletrônica pdl4000, é avaliado em R$30.000,00 (trinta mil reais), montante muito superior ao parâmetro de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de absolver o paciente mediante o reconhecimento da atipicidade da conduta com fundamento no princípio da insignificância, diante da subtração de roupas avaliadas em R$ 200,00 (duzentos reais). Alternativamente, pleiteia-se a aplicação de regime prisional menos gravoso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal para a aplicação do princípio da insignificância e para reclassificação do regime prisional; e (II) verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, considerando o valor da Res furtiva e a reincidência do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta Corte entende que o habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo para concessão de ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 4. A aplicação do princípio da insignificância pressupõe o atendimento de critérios específicos, tais como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. No caso, o valor da Res furtiva (R$ 200,00) é superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que afasta o reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância.
6. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reincidência e os maus antecedentes inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, salvo em situações excepcionais, que não se apresentam na hipótese dos autos. 7. Em relação ao pedido de fixação de regime aberto, a reincidência e os maus antecedentes justificam a imposição de regime mais gravoso, conforme previsto na Súmula n. 269 do STJ. lV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ; HC 943.112; Proc. 2024/0334994-6; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

Além disso, o apelante é reincidente específico, com mais de uma dezena de condenações, o que inviabiliza a aplicação do princípio da bagatela.

Ultrapassado este ponto, busca a defesa o redimensionamento da pena aplicada.

Inicialmente, requer o
afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais
, sob o argumento de que não há certidão cartorária comprovando o trânsito em julgado das sentenças anteriores.

No entanto, os tribunais superiores já firmaram o entendimento de que não é necessária a juntada de certidão cartorária, sendo suficiente a consulta aos sistemas informatizados dos Tribunais. No caso, às folhas 99/105 dos autos, constam diversas guias de execução penal com informações sobre as 13 condenações do réu, todas com trânsito em julgado, o que impossibilita a neutralização do vetor dos maus antecedentes.

Outrossim, no que se refere ao pedido de
fixação da fração de máxima para a causa de diminuição de pena da tentativa
, conforme demonstrado no caderno processual, o apelante percorreu integralmente o
iter criminis
tendo posse da res furtiva, somente não vindo a obter o resultado almejado, por circunstâncias alheias à vontade.

Assim, a fixação da fração de 1⁄2 se mostra adequada e proporcional, não merecendo retificação.

Requer, ainda, o apelante a
reforma da sentença quanto à reprimenda estabelecida ao crime de ameaça
, isso, porque, o Magistrado sentenciante, ao estabelecer a pena aplicada fixou tanto a sanção corpórea como a pena de multa, quando o preceito secundário do artigo 147, do Código Penal, prevê a aplicação alternativa das referidas penas, não podendo, portanto, serem cumuladas.

Neste sentido, constatando real prejuízo ao apelante, entendo pelo decote da pena de multa, mantendo inalterada a fixação da sanção corpórea em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Ainda na análise do processo de fixação da pena aplicada, requer o apelante a fixação de regime inicial de cumprimento de pena aberto, haja vista ter ocorrido, na segunda fase dosimétrica a
compensação parcial
, entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Em que pesem os argumentos apresentados, resta clara a inexistência de previsão legal para o acolhimento do pedido formulado, já que a atenuante da confissão espontânea não é capaz de produzir seus efeitos no momento da escolha do regime de cumprimento de pena.

Por expressa previsão legal, contida no artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, havendo a existência de comprovação da condição de reincidente do réu, necessária a fixação de regime inicial mais gravoso.

Suscita a defesa a
separação do somatório de penas de detenção e reclusão
realizado pelo Magistrado sentenciante.

Em relação a tal pedido, entendo que merece acolhida.

Cediço é o entendimento no sentido de que apesar de serem penas privativas de liberdade, o somatório das penas só deve ser realizado para fins da execução penal, sendo certo que, para a fixação de regime inicial de cumprimento de pena, dever ser aplicado o regime correspondente para cada um dos crimes, nos termos dos artigos 69 e 76, ambos do Código Penal:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPCENTES. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MUNIÇÕES. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SOMATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME CORRESPONDENTE A CADA UM DOS CRIMES. ARTS. 69 E 76 DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Verifica-se que o caso dos autos não se refere à unificação das penas para fins de execução penal, mas para definição do regime inicial de cumprimento da pena. Nesse contexto, deve ser aplicado o regime correspondente para cada um dos crimes, nos termos dos arts. 69 e 76 do Código Penal e, não, o art. 111 da Lei de Execução Penal - LEP, como fez o TJGO.
2. No caso, mantém-se o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o crime cuja a pena é de reclusão e regime inicial aberto para o crime cuja a pena é de detenção. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1935456 GO 2021/0127527-6, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

Assim, diante de tais elementos, fixo a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 36 dias-multa e 03 (três) meses de detenção, ambas no regime semiaberto, já estabelecido na r. sentença.

Face ao reconhecimento da reincidência, fixo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto para cada pena fixada.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelos apelantes, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade, para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para promover o decote da pena de multa, aplicada na dosimetria quanto ao crime de ameaça, e afastar o somatório das penas de reclusão e detenção realizado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
somente para proceder ao decote da pena de multa aplicada na dosimetria do crime de ameaça e afastar o somatório das penas de reclusão e detenção realizado, mantendo os demais termos da r. Sentença.